Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0729238-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERSON CAETANO DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o processo de pauta de julgamento para análise do pedido de sobrestamento formulado pelo recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito